Tribunal: TJSP
Processo: 0013008-50.2014.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM INTIMAÇÕES – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO NESTES AUTOS – REGULARIDADE DAS PUBLICAÇÕES – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – RETORNO À VARA DE ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.